Tribunal: TJMT
Processo: 1026772-88.2023.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026772-88.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Turismo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LOHANA DIAS SOUZA PEREIRA - CPF: 030.128.901-81 (APELADO), LOHANA DIAS SOUZA PEREIRA - CPF: 030.128.901-81 (ADVOGADO), WILLIAN REGES DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 024.988.961-71 (APELADO), L. D. P. - CPF: 079.119.461-24 (APELADO), G. D. P. - CPF: 105.462.891-26 (APELADO), DINALVA FRANCISCA DIAS DA CRUZ - CPF: 432.933.871-87 (APELADO), MANOEL PEREIRA SOBRINHO - CPF: 621.244.551-68 (APELADO), FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 028.071.031-38 (APELADO), LUCAS HENRIQUE DIAS SOUZA - CPF: 052.304.641-35 (APELADO), EDENILZA DA SILVA FERREIRA - CPF: 041.302.991-31 (APELADO), E. V. F. D. - CPF: 087.410.321-52 (APELADO), L. B. F. D. - CPF: 106.781.711-57 (APELADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELANTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 38.659.390/0001-89 (APELADO), 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 38.659.390/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II DO CPC – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACOTE TURÍSTICO CANCELADO – 123 MILHAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CANCELAMENTO– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

Em caso de cancelamento de pacote de viagem a indenização em danos morais é devida, pois inegável que há uma série de expectativas geradas àquele que desembolsa valores expressivos para viajar com familiares, o que não foi possível em razão do inadimplemento e impedimento detectado quando a viagem já se aproximava, situação que causa ao consumidor frustração, tristeza, dissabor, ansiedade, sentimentos negativos com intensidade a romper o equilíbrio emocional e gerar violação a seu bem-estar.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas que, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de juízo de retratação encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Terceira Câmara de Direito Privado, em consonância com os artigos 1.030, II, do Código de Processo Civil

A hipótese contempla o Recurso de Apelação Cível n.o 1026772-88.2023.8.11.0003, que, à unanimidade, conforme ID 266896827, foi julgado nos seguintes termos:

“Diante do exposto, em parcial conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para fixar danos morais em favor dos recorrentes na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais)
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data desta decisão.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais pela interposição de recurso exitoso para a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total da condenação.”

No
decisum
exarado ID 298204869 se concluiu pela devolução dos autos ao órgão fracionário, para a análise de um possível juízo de conformidade/retratação.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de reexame do acórdão exarado no ID 266896827, fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC e, no cumprimento do comando jurisdicional, da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, ante a interposição de Recurso Especial de ID 285551896, que determinou ao órgão fracionário do Tribunal de origem, por sua Câmara Julgadora, analisar a possibilidade do uso do juízo de retratação no acórdão recorrido.

Após detida análise dos autos, constata-se que o fundamento exarado o
decisum
originário, a meu ver, não se amolda ao presente caso, motivo pelo qual adianto não ser o caso de exercer o juízo de retratação.

O recurso apresentado insurge-se, tão somente no tocante aos danos morais que os recorrentes reputam terem sofrido em decorrência do cancelamento do seu pacote de viagens.

Tenho que a indenização a este título é devida, pois inegável que há uma série de expectativas geradas àquele que desembolsa valores expressivos para viajar com familiares, o que não foi possível em razão do inadimplemento e impedimento detectado quando a viagem já se aproximava, situação que causou aos autores frustração, tristeza, dissabor, ansiedade, sentimentos negativos com intensidade a romper o equilíbrio emocional e gerar violação a seu bem-estar.

Na relação consumerista em questão, a responsabilidade da apelada é objetiva. Assim, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o ônus da prova de ausência de dano recai sobre a empresa, uma vez que o fato gerador da responsabilidade já se encontra devidamente comprovado.

Eis o texto do citado dispositivo legal:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Os autos demonstram, de forma clara e incontroversa, a efetiva ocorrência dos cancelamentos dos pacotes de viagem contratados pelos apelantes. A documentação apresentada, analisada em conjunto com as demais provas produzidas, comprova a realização dos cancelamentos e a subsequente retenção indevida dos valores financeiros pagos pelos apelantes. Essa retenção configura, por si só, um ato ilícito, causando prejuízo direto aos consumidores.

A apelada, em sua defesa, não conseguiu apresentar qualquer elemento que pudesse afastar sua responsabilidade pela falha na prestação dos serviços. Sua alegação de que os apelantes não comprovaram devidamente o dano moral sofrido é genérica e desprovida de suporte probatório, sendo insuficiente para desconstituir a robusta prova apresentada pelos apelantes. Não há qualquer excludente de ilicitude a ser considerada.

Diante da comprovação cabal da falha na prestação dos serviços, consistente na realização dos cancelamentos sem a restituição dos valores devidos, e da ausência de qualquer justificativa plausível por parte da apelada para eximir-se de sua responsabilidade, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.

A conduta da apelada demonstra negligência e descaso com os direitos dos consumidores, configurando, ademais, ato ilícito que enseja a obrigação de reparar os danos causados. A ausência de demonstração de culpa por parte da apelada não a exime da responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço, considerando-se a natureza contratual da relação.

Neste sentido e em processo envolvendo a mesma empresa ré/apelada, recentemente decidiu o i. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em julgamento de recurso submetido à apreciação desta e. Câmara:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
PACOTE DE VIAGEM – 123 MILHAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CANCELAMENTO– DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS
– DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS AUTORES – DESÍDIA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR –– DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – MULTA – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Presente o nexo de causalidade entre a conduta negligente da apelante, havendo cancelamento do pacote de viagem, o consumidor faz jus ao reembolso dos valores pagos pelo serviço, pois, há serviço ineficiente, e, consequentemente, ato ilícito, devendo ser mantida a sentença neste particular.
Verificada a ausência de devolução dos valores efetivamente pagos, bem como não houve a remarcação da viagem, tampouco ofereceu uma solução ao problema, mesmo diante de várias tentativas da autora, ocorrendo, portanto, a falha na prestação de serviços, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, nos termos do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Com efeito, a recuperação judicial, embora necessária para o soerguimento econômico da empresa, não exime a requerida de cumprir contratos celebrados antes do pedido de recuperação, nem de indenizar consumidores prejudicados.” (TJ/MT, N.U 1031562-98.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

Assim, a r. sentença merece reparo, visto que não reconheceu a ocorrência de falha na prestação do serviço da agência de turismo, não sendo possível o enquadramento do caso como mero aborrecimento, constituindo-se fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais em razão do cancelamento unilateralmente do pacote de viagens.

Com relação ao
quantum
indenizatório, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Portanto, a quantificação do dano, cuja modificação é pleiteada pelas partes recorrentes, o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

E, nesse aspecto, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em julgamento de recurso submetido à apreciação desta c. Câmara, também ressaltou:

“O dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

No que se refere ao quantum fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.” (AC no. 17843/2011, 3a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, publicado em 11/08/2011).

Outro precedente:
Ap, 157721/2015, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2016.

Justamente em razão dessas observações é que o c. STJ firmou o entendimento no sentido de que o valor estabelecido para os danos morais só pode ser revisto quando se mostrar irrisório ou exorbitante a ponto de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgInt no AREsp no. 1025364/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/08/2017).

O caso em comento trata-se de um pacote turístico adquirido pelos apelantes que, após todo o trâmite burocrático se viram impedidos de usufruir da viagem contratada.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme postulado nas razões recursais, mostra-se adequada e razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser fixada, atendendo, assim, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Desta feita, impõe-se a necessária manutenção do acórdão anterior, e, assim, não realizar o juízo de retratação de que trata o inciso II do artigo 1.030 do CPC, porquanto o julgado se apresenta em harmonia com o posicionamento consolidado neste Sodalício e no c. Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivo
.

Por todo o exposto, o
pronunciamento é pelo JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO,
mantendo inalterado o acórdão de Id. 211615687.

Restituam-se os autos à Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025